Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025574-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 282.611.048-93 (ADVOGADO), DEA JULIANA DE OLIVEIRA ALVARES - CPF: 282.630.638-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DE MILHO DEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E DEPÓSITO DO BEM APREENDIDO EM ARMAZÉM INDICADO PELA PARTE – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência em parte, determinando que o bem apreendido nos autos da ação de busca e apreensão seja depositado em armazém indicado pela embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs Forte Comércio e Representações Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, no sentido de determinar que o bem apreendido nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002389-62.2024.8.11.0051, seja depositado em armazém indicado pela embargante, observando o limite de 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada.

Inconformada, a agravante sustenta que a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) firmada com o Sr. Antonio Francisco Cimadon, que é réu na ação de busca e apreensão, foi devidamente constituída e registrada em cartório, atendendo a legislação que rege a matéria, em especial o art. 12, §§2o e 4o, da Lei n. 8.929/94. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 239398670), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ajuizou ação de busca e apreensão
em desfavor de Antônio Francisco Cimadon, visando à busca e apreensão 124.910,1167 sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada, objeto de Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), com garantia fiduciária, firmada com réu, a qual foi descumprida pelo mesmo.

Diante disso, o MM. Juiz, com fulcro no art. 8o, §3o, da Lei n. 8.929/94, deferiu o pleito, a fim de que seja apreendido o produto objeto da demanda,
“a ser depositado preferencialmente em armazém da AGRÍCOLA ALVORADA ou da COOPERGRÃOS”
(id. 91391997 – autos de origem).

Sentindo-se prejudicada, a Forte Comércio e Representações Ltda. opôs embargos de terceiro em desfavor da Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, aduzindo ser credora do Sr. Antônio Francisco Cimadon mediante Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes, com penhor de 1o grau e sem concorrência de terceiros, da quantidade de 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de milho

de 60kg (sessenta quilos) cada, porém, mesmo sabendo de toda a transação, a embargada pleiteou judicialmente o arresto do milho mencionado, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da apreensão determinada e a sua reintegração na posse do produto objeto da ação de busca e apreensão.

O douto magistrado
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 677 e 678, ambos do CPC, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que o bem apreendido nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002389-62.2024.8.11.0051, seja depositado em armazém indicado pela embargante, observando o limite de 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada (id. 238400669).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) firmada com o Sr. Antonio Francisco Cimadon, que é réu na ação de busca e apreensão, foi devidamente constituída e registrada em cartório, atendendo a legislação que rege a matéria, em especial o art. 12, §§2o e 4o, da Lei n. 8.929/94.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial dos embargos de terceiro, quais sejam, a CPR n. 0002/2024 emitida pelo produtor Antônio Francisco Cimadon (id. 164980124 – autos de origem), a certidão de registro de penhor da referida CPR (id. 164980126 – autos de origem), que é anterior ao penhor apresentado pela embargada, ora recorrente, diga-se passagem, além da certidão negativa de alienação fiduciária (id. 164980132 – autos de origem), que demonstram, ao menos nesta quadra inicial, que parte do milho apreendido nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002389-62.2024.8.11.0051, lhe pertence.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que,
prima facie
, está sofrendo constrição sobre o milho de sua propriedade, sendo temerário aguardar a resolução do mérito da demanda, consoante exegese dos arts. 674 e 678, ambos do CPC.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
O que se nota, então, é que, segundo as considerações da Embargante, a omissão da Embargada em proceder à anotação da alienação fiduciária do produto no Livro B de Títulos e Documentos do SRI local impediria que a garantia produzisse seus efeitos comuns perante terceiros, notadamente aquele referente ao art. 18 da Lei 8.929/94, a impedir sua constrição por outras dívidas
.

Nada há na inicial destes embargos acerca do registro de número 19.783 do Livro 3 Auxiliar também da mesma Serventia, apresentado nos autos da busca e apreensão 1002389-62.2024.8.11.0051, id. 163556981. Por meio dele, em 18 de julho de 2023, fez-se pública a emissão da CPRF 10339923, emitida pelo Sr. ANTÔNIO FRANCISCO CIMADON em benefício da Embargada FARMERS, e, mais importante, a alienação fiduciária de milho da safra 2024/2024, a ser produzido justamente na Fazenda São Francisco III, de matrícula 15.875.

Ao menos no presente momento, antes da integralização da relação processual, acolhe-se a versão da Embargante, pois, nos termos do art. 129, 10o, da Lei 6.015/73, a eficácia da garantia fiduciária de bens móveis fica vinculada à devida inscrição no Registro de Títulos e Documentos
.”
(id. 238400669 – negritei).

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – [...] – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – [...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. [...]”
(RAI n. 1013716-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito da embargante, ora agravada, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela d. magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024